Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Furtos. Pretensão da defesa de reconhecimento da continuidade delitiva. Teoria objetivo-subjetiva. Requisitos não demonstrados. Maneiras de execução distintas. Condutas criminosas não inseridas no mesmo projeto criminoso. Manifesta habitualidade delitiva. Recurso conhecido e desprovido.